Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012064-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), RICARTE DOS SANTOS ALVES - CPF: 904.335.131-87 (AGRAVANTE), MICHELE CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 013.085.101-95 (AGRAVADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – ACORDO CELEBRADO PELO CASAL EM 2013 - VENDA E DIVISÃO DO MONTANTE – ATO NÃO PROVIDENCIADO PELO AGRAVANTE – APARENTE RESISTÊNCIA EM ALIENÁ-LO A TERCEIRO - SINAIS DE ABANDONO - MEDIDAS JUDICIAIS PROPOSTAS PELA AGRAVADA - DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ante a coerência com a fase processual, deve ser mantida a decisão que defere a tutela provisória de urgência que reintegra a agravada na posse de imóvel objeto de acordo em Ação de Divórcio, principalmente quando é aparente a resistência do agravante em proceder à venda para terceiro.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012064-42.2023.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que, em Ação de Divórcio, firmou acordo com a agravada em que ficou estabelecido que desocuparia o imóvel, o colocaria a venda, e cada um ficaria com 50% do valor da alienação.

Aduz que, ao contrário do que ela afirma, a casa já está desocupada e com placa de venda, conforme certificado pelo oficial de justiça, e que desde quando prolatada a sentença vem tentando efetuar a partilha ou adquirir o imóvel, mas sem sucesso.

Diz que já manifestou para a agravada diversas vezes a vontade de exercer o direito de preferência, e inclusive apresentou em duas oportunidades propostas para solucionar a questão da divisão (ID. 169769185).

Deferidos
os pedidos de justiça gratuita e de efeito suspensivo (ID. 169901663).

Na
contraminuta
, a agravada ressalta que propôs a Ação de Reintegração de Posse porque o casal se separou em 2013 e até hoje o agravante não providenciou a venda do imóvel, que está fechado e abandonado, enquanto ela “
mora de favor de terceiros
”.

E mais, que só depois do ajuizamento do presente feito e da Ação de Extinção de Condomínio é que foi colocada a placa de “vende-se” e proposto pelo agravante comprar a parte dela, porém em quantia inferior à real.

Anota que ofereceu contraproposta na Ação Possessória e aguarda a realização de audiência de conciliação “
para ajustar detalhes do acordo ou discutir sobre a resolução amigável da extinção do condomínio do bem
” (ID. 172903175).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens contra o agravante, julgada procedente para declarar a extinção da sociedade conjugal e a divisão da casa de aproximadamente 75m2, na Rua 4, Lote 4, Quadra 2, Loteamento Chapéu do Sol, Várzea Grande, onde o casal residiu até a data da separação de fato, quando então permaneceu ali o agravante.

Em acordo verbal ficou estabelecido que ele desocuparia o imóvel e o colocaria a venda, e o valor seria dividido entre ambos, o que não aconteceu até o momento e motivou a propositura da Ação de Extinção de Condomínio e desta Possessória, em que a agravada alega que o local está desocupado, em estado de abandono e sem placa de “vende-se”, enquanto ela mora de favor em casa emprestada por um tio.

A questão da propriedade foi decidida na sentença, mantida na Apelação Cível n. 16269/2015.

A liminar ora questionada foi deferida nestes termos:

“[...]

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Quanto a probabilidade do direito, observa-se do documento de id. 72949356, que a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça estabeleceu:

Estando provado que o imóvel residencial foi adquirido pelo casal, e que apesar de estar em nome do genitor do cônjuge varão sempre pertenceu aos litigantes, correta se mostra a sentença que terminou a partilha do bem na proporção de 50% para cada parte. (proc. 16269/2015 – data do julgamento 17/06/2015)

No caso, verifica-se que a separação ocorreu em 17/06/2013 concedendo a cada parte 50% do imóvel objeto da ação e, que até a presente data, a requerente não teve acesso a sua parte do imóvel. De acordo com a autora, o imóvel seria vendido, dividindo-se os valores entre as partes.

Dessa forma, verifica-se ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que, o imóvel pertence na proporção de 50% para cada parte, estando desocupado e a requerente alega que necessita do local para residir, vez que mora de favor com um tio.

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, já que aguardar o deslinde da demanda poderá causar maiores prejuízos à parte autora, como deterioração do imóvel, etc., já que com a inércia em relação à venda do imóvel, o réu poderá deixar a residência sem manutenção, além da requerente necessitar do imóvel para residir, ocasionando maiores prejuízos à autora dos que até aqui suportados frente ao não cumprimento da sentença.

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

Diante do exposto, DEFIRO, na forma do artigo 300, do Código de Processo Civil, a reintegração para a parte autora da posse do imóvel situado na Rua 04, Lote 04, Quadra 02, Loteamento Chapéu do Sol, Várzea Grande e partilhado entre as partes na ação n. 3734-62.2014, atualmente desocupado.

Intime-se o réu para efetuar a entrega das chaves a requerente, no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso requisitado pelo Oficial de Justiça.

[...]”

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual abuso ou teratologia no
decisum
impugnado.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1o-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.”

No caso concreto, o agravante argumenta que colocou a placa de venda, que desde a separação em 2013 tenta “
adquirir ou partilhar
” a casa, e que inclusive buscou diversas vezes exercer o direito de preferência na compra da parte da agravada.

Esta, por sua vez, ressalta que o valor que ele oferece está aquém do comercial e que a placa de venda foi fixada depois da propositura desta lide e da Ação de Extinção de Condomínio.

Esse cenário mostra que o agravante não pretende alienar o imóvel a terceiro, e sim adquirir a parte da agravada por preço que não corresponderia ao de mercado, o que será esclarecido na instrução do processo.

Desse modo, não há na decisão combatida nenhuma mácula que autorize a sua modificação nesta fase.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso.

Fica revogada a tutela recursal deferida no ID 169901663.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023